Tribunal: TJDFT
Processo: 0752688-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752688-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B MARACANA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de origem no 0708487-23.2022.8.07.0018, que indeferiu o pedido de reversão da execução de título extrajudicial para o rito de busca e apreensão, após conversão da ação inicial. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido formulado pela parte exequente (ID 255433422), no qual requer a reversão da presente Execução de Título Extrajudicial para Ação de Busca e Apreensão. O pedido deve ser indeferido. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade processual conferida ao credor fiduciário. Uma vez exercido esse direito, com a consequente alteração do rito processual, a opção torna-se irretratável, consolidando a natureza executiva da demanda. Inexiste previsão legal que autorize o caminho inverso, qual seja, a "reversão" da Execução já estabelecida de volta ao rito de Busca e Apreensão. Nesse sentido: Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . DECRETO-LEI 911/69. RECONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL . CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do art . 4o do Decreto-lei 911/69, caso o credor prefira, poderá transmudar a busca e apreensão em ação executiva, quando não localizado o veículo objeto da garantia. 2. A reconversão da ação executiva em busca e apreensão carece de amparo legal e não merece acolhimento, sob pena de causar tumulto processual. 3 . Recurso não provido. (TJ-DF 0729145-88.2023.8 .07.0000 1777437, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 25/10/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 09/11/2023) Ante o exposto, indefiro o pedido de reversão. À Secretaria: Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, promova a citação do devedor.” O agravante sustenta, em síntese, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade do credor fiduciário, mas que a localização posterior do bem justificaria a reconversão do rito, em respeito aos princípios da economia processual e efetividade. Argumenta que não há vedação legal expressa à reversão e que não foram praticados atos executórios incompatíveis com a medida. Destaca que escrevem-se dois trechos relevantes das razões recursais: Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito, e, ao final, a reforma da decisão recorrida, com a desconversão da execução em ação de busca e apreensão. Preparo no ID 78909047. É o relatório. Decido. O pedido liminar de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o agravante pretende a reversão da execução para o rito de busca e apreensão. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, cumpre observar desde logo que o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 prevê apenas a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, conferindo ao credor fiduciário essa faculdade processual. Em tese, não há previsão legal para a reconversão da execução em nova ação de busca e apreensão após a localização do bem. A jurisprudência desta Corte é no sentido da irreversibilidade da conversão, ainda que o bem venha a ser localizado posteriormente. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do Decreto Lei no 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade conferida ao credor fiduciante, o qual pode optar pelo instrumento processual mais condizente com seus interesses. 2. Convertida a busca e apreensão em execução, não há possibilidade de retomar o rito anterior, ainda que o bem seja localizado. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1628852, 0727740-51.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 28/10/2022.) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONVERSÃO PARA RETOMADA DA BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de reconversão da execução em ação de busca e apreensão. O agravante alegou que, após a conversão da busca e apreensão em execução, localizou o bem descrito no contrato fiduciário, sustentando que a reconversão seria compatível com os princípios da economia e celeridade processual, além de não encontrar vedação legal expressa. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com a retomada da busca e apreensão, o que foi indeferido. A parte agravada não apresentou contrarrazões, diante da ausência de citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de nova conversão da execução em ação de busca e apreensão, após a localização posterior do bem objeto do contrato fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 prevê expressamente a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando o bem não é localizado, conferindo ao credor fiduciário essa faculdade processual. 4. Contudo, a norma não contempla a hipótese de reconversão da execução em nova ação de busca e apreensão após a localização posterior do bem, não havendo amparo legal para essa reversão processual. 5. A pretensão de reconversão configura tentativa de alteração do rito, da causa de pedir e do pedido, o que compromete a estabilidade do processo e enseja deslocamento de competência, especialmente porque a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais é absolutamente incompetente para julgar ação de busca e apreensão. 6. O entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do tribunal de origem é no sentido da impossibilidade de reconversão da execução em nova ação de busca e apreensão, ainda que o bem venha a ser localizado posteriormente, em razão da ausência de previsão legal e do risco de utilização abusiva do direito de ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 autoriza a conversão da ação de busca e apreensão em execução, mas não prevê a reconversão da execução em nova ação de busca e apreensão. A reconversão implicaria modificação indevida do rito, da causa de pedir, do pedido e da competência, caracterizando uso abusivo do direito de ação. É inadmissível o retorno da execução ao rito de busca e apreensão após sua conversão inicial, mesmo diante da localização posterior do bem. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1760271, 0720492-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 18.09.2023, DJe 09.10.2023; TJDFT, Acórdão 1628852, 0727740-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.10.2022, DJe 28.10.2022. (Acórdão 2041200, 0719291-02.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE REVERSÃO PARA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reversão da ação de execução em ação de busca e apreensão. O agravante sustenta que a alteração do rito traria economia e celeridade ao processo, sendo a via mais adequada para a satisfação do seu crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se após a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, é juridicamente possível reverter a execução para ação de busca e apreensão, em razão da ausência de citação do executado e posterior localização do bem dado em garantia da dívida inadimplida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 confere ao credor fiduciário a faculdade de converter a ação de busca e apreensão em execução, quando frustrada a apreensão do bem, não prevendo, contudo, previsão legal de reversão da ação executiva em ação de busca e apreensão. 4. A efetivação da conversão encerra o procedimento especial e instaura nova relação processual sob rito executivo, regida por normas distintas e autônomas, não havendo respaldo legal para a retomada do rito anterior. 5. A ausência de citação do executado não autoriza a reversão da ação, pois a escolha inicial do rito e sua conversão voluntária geram efeitos jurídicos que não podem ser desconstituídos sem suporte legal, sob pena de violação à segurança jurídica e à legalidade processual. 6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a conversão da busca e apreensão em execução é irreversível, ainda que o bem dado em garantia venha a ser localizado posteriormente, por inexistência de norma que autorize a reconversão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade do credor fiduciário, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69. 2. Efetivada a conversão, não há previsão legal para a reversão ao rito de busca e apreensão, sendo inviável a alteração posterior da ação, ainda que ausente a citação do devedor e localizado o bem dado em garantia do contrato. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o; e CPC, art. 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998149, 0703312-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. MAURÍCIO SILVA MIRANDA, j. 14/5/2025, DJe 27/5/2025; TJDFT, Acórdão 1990128, 0749579-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, j. 9/4/2025, DJe 30/4/2025; TJDFT, Acórdão 1956664, 0737658-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, j. 11/12/2024, DJe 8/1/2025; e TJDFT, Acórdão 1908044, 0722837-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, j. 15/8/2024, DJe 29/8/2024. (Acórdão 2042531, 0722849-79.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pedido de reversão da conversão de ação de busca e apreensão em ação de execução, sob o argumento de que a localização do bem alienado fiduciariamente justificaria o retorno ao rito anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, após a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, é juridicamente possível revertê-la ao rito anterior, permitindo a retomada do procedimento especial de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 confere ao credor fiduciário a faculdade de converter a ação de busca e apreensão em ação de execução quando o bem não for localizado ou não estiver na posse do devedor. 4. Após a conversão, o rito executivo passa a reger o processo, não havendo previsão legal para a reversão ao procedimento de busca e apreensão. 5. A inexistência de norma permitindo a reconversão impede a alteração do rito processual após a escolha inicial do credor, sob pena de violação da segurança jurídica e da estabilidade processual. 6. A jurisprudência confirma que a conversão é um caminho irreversível, pois sua efetivação encerra a fase de busca e apreensão e instaura uma nova relação processual de natureza executiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 7. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é faculdade do credor fiduciário, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69. 8. Efetivada a conversão, não há previsão legal para a reversão ao rito de busca e apreensão, sendo inviável a alteração posterior do procedimento. (Acórdão 1990128, 0749579-64.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL EM EXECUÇÃO. ARREPENDIMENTO. PEDIDO DE REVERSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em execução, a qual deferiu parcialmente o pedido do agravante para determinar a expedição mandado de penhora e avaliação do veículo, mas negou a reconversão do feito no rito de busca e apreensão. 1.1. Nesta sede, o agravante postula pela conversão do processo executivo em busca e apreensão. Sustenta não haver na legislação qualquer óbice ao pedido de reversão. Defende a preponderância dos princípios da instrumentalidade das formas e da satisfação do crédito do credor. 2. É possível ao autor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, antes de angularizada a relação processual e se preenchidos os requisitos processuais, conforme preceituam os arts. 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69. 3. No curso da execução, a ora agravante peticionou nos autos informando a localização do veículo alienado fiduciariamente, oportunidade na qual requereu a reversão da ação de execução para ação de busca e apreensão. 3.1. Entretanto, tal medida é incabível, pois a legislação especial a qual estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária não estabelece a possibilidade de reversão do pedido. 3.2. Dessa forma, deve o agravante optar por prosseguir nos autos da execução ou desistir do feito e ajuizar nova ação de busca e apreensão. 3.3. Precedente: "É possível ao autor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, antes de angularizada a relação processual, e desde que preenchidos os requisitos processuais, conforme preceituam os arts. 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69. Todavia, depois de convertida a ação de busca e apreensão em execução, não é possível revertê-la à ação de busca e apreensão novamente, por ausência de previsão legal. 2. Agravo de instrumento não provido." (07172840820238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 15/2/2024). 4. A reversão da ação executiva não se mostra viável, porquanto, além de inexistir previsão legal para legitimar essa opção, vai de encontro à marcha processual, a qual se desenvolve em sentido único, sem possiblidade de retorno a fases processuais já realizadas (07069097920228070000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 1/9/2022). 5. Agravo improvido. (Acórdão 1950607, 0729335-17.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Portanto, nesta cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator